Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: ANA VERONICA AZEVEDO MUNIZ RECORRIDO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESPACHO Na petição de ID 76728107, Martiniano Ribeiro Muniz Filho e Ana Verônica Azevedo Muniz informam o falecimento da recorrente VITÓRIA HELENA VILELA DE AZEVEDO MUNIZ, consoante certidão de óbito juntada no ID 76729364. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do advogado da recorrente para que promova a habilitação do espólio ou sucessores de VITÓRIA HELENA VILELA DE AZEVEDO MUNIZ, no prazo de 60 (sessenta) dias. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0718191-53.2018.8.07.0001 e comprovada no presente feito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007